Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 1.012, § 1o, V do CPC, sentença que concede tutela provisória produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC). 1.1. Hipótese em que a ré não demonstrou riscos de dano grave ou de difícil reparação, recurso recebido somente no efeito devolutivo.
2. Na hipótese, incontroversa a falha na prestação do serviço reconhecida administrativamente.
3. Somente os valores debitados após a contestação administrativa pela autora, em 16/01/2024, devem ser restituídos na forma dobrada. Isso porque a impugnação afasta a caracterização do engano referente aos descontos posteriores, além de ser contrário à boa-fé objetiva, uma vez que houve o reconhecimento administrativo da fraude, não obstante, os requeridos continuaram a debitar os valores decorrentes das faturas dos cartões na conta corrente da autora, de forma indevida. 3.1. De se ressaltar que foi determinada a restituição na forma simples dos valores descontados antes da reclamação administrativa (16/1/2024).
4. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais. 4.1. No ponto, como bem definido em sentença, “mesmo após a comunicação da autora acerca das compras fraudulentas e o reconhecimento administrativo da fraude, os requeridos continuaram a debitar os valores decorrentes das faturas dos cartões na conta corrente da autora, de forma indevida”, alcançando a esfera de personalidade da vítima e configurando dano moral passível de compensação. 4.2. E, diferentemente do requerido pela instituição bancária, o quantum indenizatório não deve ser reduzido: a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) definida em sentença mostra-se adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta dos apelantes e a violação aos direitos da personalidade da autora, valor condizente aos que tem sido definidos por esta 5a Turma Cível em casos similares (0723774-42.2020.8.07.0003, Rel. ANA CANTARINO; 0710142-68.2019.8.07.0007, Rel. HECTOR VALVERDE; 0718930-83.2019.8.07.0003, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Rel. MARIA IVATÔNIA; 0734381-86.2021.8.07.0001)
5. Recursos conhecidos e desprovidos.